Tribunal: TJDFT
Processo: 0025512-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0025512-25.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL RASSI NETO, INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA EMBARGADO: PATRICIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O MIGUEL RASSI NETO e INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E DERMATOLÓGICA LTDA – INSTITUTO VIVRE opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 16819944. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator